Tribunal: TJBA
Processo: 0013105-23.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013105-23.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ANGELO MARIO SERGIO LOBO e OUTRO.

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, MARCUS LEONIS LAVIGNE, MARIANA FLORENTINO PAIVA PAOLILO CASTRO

Advogado(s)
:
MARCUS LEONIS LAVIGNE, MARIANA FLORENTINO PAIVA PAOLILO CASTRO, REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROVIDÊNCIAS DILIGENCIADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PETIÇÕES REQUERENDO DILIGÊNCIAS E INDICANDO ENDEREÇOS DO EXECUTADO. EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO, APÓS AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR DESCARACTERIZADA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. SENTENÇA
.
REFORMA. AUTOS, RETORNO AO PRIMEIRO GRAU. EXECUÇÃO. CONTINUAÇÃO.

RECURSO DO EXEQUENTE. PROVIMENTO. APELO DO EXECUTADO. PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
0013105-23.1999.8.05.0080
, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do exequente e
JULGAR
PREJUDICADO
o recurso do executado, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.